Tribunal: TJDFT
Processo: 0713063-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Vistos etc. Adoto o relatório constante do parecer do Ministério Público: "Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JANEIA DA CUNHA SILVA, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga que, nos autos da Execução de Inventário e Partilha no 0707189-29.2022.8.07.0007, definiu que os valores objeto de restituição de IRPF e saldo de salário ou licença prêmio devem integrar o inventário. Em razões recursais (ID 46807863), a agravante sustenta que a licença prêmio não gozada convertida em pecúnia foi objeto de negociação entre o órgão e o inventariado ainda em vida, para que fosse feito o pagamento de forma parcelada. Afirma que a Secretaria de Educação vem efetuando o pagamento aos dependentes previdenciários (Janeia e Emile), e anexa comprovante de rendimentos. Argumenta que os dependentes previdenciários têm prioridade, em relação aos demais sucessores, no recebimento dos valores não pagos em vida ao falecido. Sustenta que, nesse sentido, o STJ já pacificou o entendimento que é direito dos dependentes previdenciários (na falta deles os sucessores) a legitimidade para receber valores não recebidos em vida pelo de cujus. Requer provimento ao Agravo de Instrumento para que seja conferido o efeito suspensivo ao agravo. No mérito, requer que os dependentes previdenciários sejam os legitimados para receber os valores não recebidos em vida pelo falecido, sem a necessidade de integrar o espólio. Em decisão de ID 57708551, o Desembargador Relator remeteu os autos à Procuradoria de Justiça, antes do exame do pedido liminar. Em síntese, o relatório. " A um primeiro e provisório exame verifico a presença de traços de bom direito a amparar o pedido, bem como se evidencia o risco na demora dada a natureza das verbas discutidas. Transcrevo, a propósito, a manifestação do Ministério Público: " 2. ADMISSIBILIDADE O recurso afigura-se tempestivo e foi interposto nos termos do art. 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil e estão presentes os demais pressupostos processuais de admissibilidade. Por isso, merece conhecimento. 3. FUNDAMENTAÇÃO O presente parecer jurídico tem por objetivo analisar a decisão proferida pelo Juízo de origem, que determinou que os valores objeto de restituição de IRPF e saldo de salário ou licença prêmio do de cujus devem integrar o inventário. Ab initio, a atuação deste Parquet se dá em razão da existência da herdeira incapaz Emilie da Cunha Bemfica, nascida em 03.12.2006 (ID: 122598540 - autos de origem). O Ministério Público entende que o recurso merece provimento. O magistrado de primeiro grau decidiu que os valores relativos à restituição de IRPF, saldo de salário e licença-prêmio do falecido deveriam integrar o inventário, destinando tais montantes ao espólio. No entanto, o Recorrente defende que tais valores devem continuar sendo pagos diretamente aos pensionistas, conforme vinha ocorrendo até então. O saldo de salário e a licença-prêmio possuem nítida natureza salarial, conforme estabelece a legislação trabalhista e previdenciária. A restituição do IRPF, por sua vez, refere-se a um ajuste anual dos tributos recolhidos sobre rendimentos que já foram recebidos e, portanto, têm a mesma natureza jurídica destes. O artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil (CPC), determina que são impenhoráveis "os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, bem como quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, observado o disposto no § 2o". Assim, conforme a legislação vigente e a interpretação jurisprudencial, tais verbas têm caráter alimentar e, portanto, são impenhoráveis e não devem integrar o inventário: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. RESTITUIÇÃO. IMPOSTO DE RENDA. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA SALARIAL. 1. Na forma do art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, as verbas de natureza salarial são impenhoráveis. 2. O Imposto de Renda da Pessoa Física tem como fato gerador a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda e de proventos de qualquer natureza, salarial ou não. Assim, a restituição do Imposto de Renda nada mais é que a devolução de parte da verba alimentar retida em quantitativo maior do que o devido. 2.1. Dessa forma, a restituição do IRPF ainda possui a natureza alimentar que ostentava originalmente e, por consequência, mantém seu caráter impenhorável. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1765754, 07409966120228070000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no DJE: 17/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA EM PECÚNIA. INCLUSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA E DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NA BASE DE CÁLCULO. VERBAS DE NATUREZA PERMANENTE. CABIMENTO. 1. A Lei Complementar Distrital n. 840/2011, em seu artigo 139, com a redação originária, assegurava ao servidor público distrital o direito de, a cada quinquênio ininterrupto de exercício, usufruir de 3 (três) meses de licença-prêmio por assiduidade, sem prejuízo de sua remuneração ou subsídio do cargo efetivo. 1.1. De acordo com o artigo 142 da A Lei Complementar Distrital n. 840/2011, [o]s períodos de licença-servidor adquiridos e não gozados são convertidos em pecúnia em caso de falecimento do servidor ou quando este for aposentado compulsoriamente ou por invalidez. 1.2. A conversão da licença prêmio em pecúnia, em conformidade com a legislação de regência, deve englobar as verbas remuneratórias auferidas em caráter permanente pelo servidor no período em que se encontrava em atividade. 2. O abono de permanência se consubstancia em verba remuneratória assegurada ao servidor que, após haver implementado as condições necessárias para a aposentaria voluntária, opta por permanecer em atividade, em conformidade com a regra inserta no artigo 114 da Lei Complementar n. 840/2011. 3. Não obstante o auxílio alimentação esteja incluído no rol de verbas com caráter indenizatório, previsto no artigo 101 da Lei Complementar n. 840/2011, tal fato não afasta o seu caráter permanente, uma vez que é devido a todos os servidores públicos do Distrito Federal em atividade, inclusive no período de usufruto de licença-prêmio. 4. É assente, no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte de Justiça, o entendimento de que o abono de permanência e o auxílio alimentação, devidos ao servidor quando em atividade, integram a remuneração do cargo efetivo e possuem natureza permanente, devendo compor a base de cálculo para a conversão da licença-prêmio em pecúnia. 5. Recurso de apelação conhecido e provido. (Acórdão 1751448, 07676581420228070016, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2023, publicado no DJE: 15/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nessa linha de intelecção, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem se manifestado no sentido de que valores de natureza alimentar não devem integrar o inventário, uma vez que são destinados à subsistência dos dependentes e têm caráter essencial. Por exemplo, a decisão no REsp 1.184.770-SP estabelece que verbas de caráter alimentar são impenhoráveis e não devem compor o espólio: PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS. ART. 112 DA LEI N. 8.213/1991. ÂMBITO DE APLICAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE APOSENTADORIA DE SEGURADO FALECIDO E DE PENSÃO POR MORTE. AUSÊNCIA DE INICIATIVA DO SEGURADO EM VIDA. LEGITIMIDADE ATIVA DE PENSIONISTAS E SUCESSORES. ORDEM DE PREFERÊNCIA. DIFERENÇAS DEVIDAS E NÃO PAGAS. JULGAMENTO SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se, no caso, o Código de Processo Civil de 2015. II - Acórdão submetido ao rito do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixando-se, nos termos no art. 256-Q, do RISTJ, as seguintes teses repetitivas: (i) O disposto no art. 112 da Lei n. 8.213/1991, segundo o qual "o valor não recebido em vida pelo segurado só será pago aos seus dependentes habilitados à pensão por morte ou, na falta deles, aos seus sucessores na forma da lei civil, independentemente de inventário ou arrolamento", é aplicável aos âmbitos judicial e administrativo; (ii) Os pensionistas detêm legitimidade ativa para pleitear, por direito próprio, a revisão do benefício derivado (pensão por morte) - caso não alcançada pela decadência -, fazendo jus a diferenças pecuniárias pretéritas não prescritas, decorrentes da pensão recalculada; (iii) Caso não decaído o direito de revisar a renda mensal inicial do benefício originário do segurado instituidor, os pensionistas poderão postular a revisão da aposentadoria, a fim de auferirem eventuais parcelas não prescritas resultantes da readequação do benefício original, bem como os reflexos na graduação econômica da pensão por morte; e (iv) À falta de dependentes legais habilitados à pensão por morte, os sucessores (herdeiros) do segurado instituidor, definidos na lei civil, são partes legítimas para pleitear, por ação e em nome próprios, a revisão do benefício original - salvo se decaído o direito ao instituidor - e, por conseguinte, de haverem eventuais diferenças pecuniárias não prescritas, oriundas do recálculo da aposentadoria do de cujus. III - Recurso especial do particular provido. (REsp n. 1.856.967/ES, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 23/6/2021, DJe de 28/6/2021.) Com base na análise da natureza jurídica das verbas discutidas e na fundamentação legal e jurisprudencial, conclui-se que os valores referentes à restituição de IRPF, saldo de salário e licença-prêmio possuem caráter salarial e alimentar. Assim, esses valores são impenhoráveis conforme o artigo 833, inciso IV, do CPC, e não devem integrar o inventário. Eles devem continuar sendo pagos diretamente aos pensionistas, garantindo a subsistência dos dependentes do falecido. Portanto, a decisão de primeiro grau que incluiu tais verbas no inventário deve ser revista. III - CONCLUSÃO À vista do exposto, o Ministério Público oficia pelo conhecimento e provimento do presente Agravo de Instrumento, pelas razões expostas." No mesmo sentido, a abalizada jurisprudência colacionada: "PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. VALORES NÃO RECEBIDOS EM VIDA. PENSIONISTA. LEGITIMIDADE. INVENTÁRIO OU ARROLAMENTO DE BENS. DESNECESSIDADE. 1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2). 2. Segundo a jurisprudência do STJ, em observância ao princípio da especialidade, há prevalência do art. 112 da Lei n. 8.213/1991 sobre as normas do diploma processual civil, motivo pelo qual os dependentes e, na falta deles, os sucessores do falecido, possuem legitimidade para pleitear valores não recebidos em vida pelo de cujus, independentemente de inventário ou arrolamento de bens. 3. Hipótese em que reconhecida a legitimidade de pensionista para perceber os valores devidos ao servidor falecido e não pagos em vida, não havendo que se falar em concorrência com os demais herdeiros. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.865.204/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 30/11/2020, DJe de 3/12/2020.)". ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. VALORES NÃO RECEBIDOS EM VIDA. LEGITIMIDADE DOS DEPENDENTES PREVIDENCIÁRIOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia a definir de quem é a legitimidade para pleitear os valores não recebidos em vida por servidor público, se dos beneficiários da pensão por morte, como defende a agravada, ou dos sucessores na forma da lei civil, como defende a agravante. 2. A jurisprudência dominante desta Corte é no sentido de que os dependentes previdenciários de servidores públicos têm legitimidade processual para pleitear valores não recebidos em vida pelo de cujus, independentemente de inventário ou arrolamento de bens, seja pela aplicação do art. 1o da Lei n. 6.858/1980. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.911.025/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 12/4/2021, DJe de 16/4/2021.) ". Assim, concedo efeito suspensivo para que o inventário prossiga sem necessidade de que os valores recebidos pelos dependentes previdenciários integrem o espólio. Intime-se. Comunique-se. Abra-se prazo aos demais interessados. Brasília, 29 de maio de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator